Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS. TAXA DE MERCADO. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos quanto à revisão contratual. A apelante alega abusividade da taxa de juros cobrada em contrato de financiamento para aquisição de veículo com alienação fiduciária, ilegalidade de cobrança das tarifas de registro e avaliação de bem, além do seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há abusividade da taxa de juros cobrada em contrato de financiamento para aquisição de veículo com alienação fiduciária; (ii) analisar a possibilidade de cobrança de tarifas de registro e de avaliação de bem; (iii) verificar a ilegalidade do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
4. A pactuação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano certamente não basta à caracterização do abuso que é repudiado pela legislação de defesa do consumidor, conforme prevê a Súmula n.o 382 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. No julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958 do STJ), restou consolidado, em sede de recursos repetitivos, o entendimento pela legalidade de cobrança de avaliação e registro de contrato em financiamentos de veículo, para custeio das despesas destinadas à prestação da garantia contratual, e pela abusividade da cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
6. O Seguro Proteção Financeira refere-se a um seguro prestamista, de contratação opcional. Para a contratação do seguro a autora assinou um instrumento contratual próprio, situação que faz presumir que a parte teve acesso previamente a todas as informações sobre as condições do seguro e sobre os valores que seriam cobrados. Não havendo comprovação de ocorrência de venda casada (art. 39, I, CDC e 373, II, do CPC), com a imposição compulsória da contratação do seguro para o aperfeiçoamento do empréstimo, correta a sua cobrança juntamente com o contrato de financiamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado. 2. A jurisprudência tem adotado o entendimento de possibilidade de cobranças de tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços. 3. Não há ilegalidade de cobrança de seguro prestamista, quando não houve a comprovação de que a imposição foi compulsória da contratação do seguro para o aperfeiçoamento do empréstimo”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1707916, 07012910220228070018, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023; TJDFT, Acórdão 1694417, 07190632320228070003, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023; TJDFT, Acórdão 1702830, 07190453620218070003, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 25/5/2023; TJDFT, Acórdão 1671156, 07032365420228070008, Rel. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023; TJDFT, Acórdão 1955357, 0737084-37.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024; TJDFT, Acórdão 1920281, 0739587-81.2021.8.07.0001, Rel. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.